Tribunal: STF
Processo: HC 257220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONVERGENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ALEGADA AUSENCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.6.2025 por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Wanderson Dener Santos de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.298/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente detido em flagrante, em 25.2.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (caput do art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Em 26.2.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP acolheu requerimento do Ministério Público e converteu a detenção em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 151-158, e-doc. 2).



    3. Em 17.03.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 2059383-98.2025.8.26.0000, impetrado pela defesa, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 991.298/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado), em 26.3.2025 (e-doc. 6).



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual encerrada em 21.5.2025, negou provimento ao recurso da defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante, em 25/2/2025, com posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa reitera a negativa de autoria e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável analisar as alegações de negativa de autoria e fragilidade probatória por meio de habeas corpus, pois demanda revolvimento fático-probatório incompatível com o rito da impetração. 



    4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, a confissão de um dos corréus e a suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.



    5. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do caso e da atuação reiterada no comércio ilícito de drogas, o que justifica a manutenção da custódia. 



    6. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, é idônea a prisão preventiva quando baseada na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa e quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas. 



    7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, ante a insuficiência dessas providências frente à periculosidade do agravante e ao risco concreto de reiteração delitiva.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Esse acordão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada sem a observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que a decisão do juízo da Vara Criminal de Tupã/SP pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é “manifestamente ilegal, isto, pois, não aponta nenhuma particularidade ou especificidade do caso concreto que seja capaz de evidenciar a necessidade da segregação cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “foi impetrada ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, a ordem restou denegada, sustentando em síntese a legalidade do decreto preventivo, trazendo elementos inerentes ao próprio tipo penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pondera que, “[e]mbora não ser a via adequada para discussão do mérito da ação, é de suma importância destacar a ausência de elementos mínimos de autoria no tocante ao paciente WANDERSON DENER – não para buscar a absolvição por esta via, mas para demonstrar a desnecessidade da prisão cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça também não cuidou de observar a conduta especifica do paciente, bem como os fatos que circundam sua prisão, trazendo uma fundamentação que se limita a mencionar a gravidade do crime” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “tendo em vista as condições pessoais do paciente, o qual não evidencia nenhum tipo de periculosidade capaz de abalar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal se revelam devidamente razoáveis e proporcionais ao caso” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como que a decisão proferida pelo Juízo a quo contraria entendimento desta Suprema Corte, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    b) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada. ” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A pretensão liberatória apresentada pelo impetrante é manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo que consta nos autos, o paciente foi detido em 25.2.2025, na comarca de Tupã/SP, em virtude da apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    Do que documentado no auto de prisão em flagrante, ao cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Tupã/SP, policiais encontraram na residência onde estava o paciente: cento e vinte reais em dinheiro; três munições calibre .38; uma munição calibre 9mm, deflagrada; uma faca; uma balança e diversas porções de cocaína e maconha, a maior delas com peso bruto de 101,37 gramas (fls. 33 e 68-70, e-doc. 2).



    Em audiência de custódia realizada em 26.2.2025, o juízo de primeiro grau decidiu converter a prisão flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos a ele atribuídos, revelada pela diversidade de drogas aprendidas e pelo vínculo associativo entre os quatro detidos. Confiram-se os termos da decisão: 



    “Cuida-se de prisão em flagrante por infração, em tese, aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, figurando como autuados WANDERSON HELDER SANTOS DE LIMA, GUILHERME RICARDO NUNES, WANDERSON DENER SANTOS DE LIMA e MATEUS MUNIZ ROCHA. 



    Os autuados foram ouvidos perante a D. Autoridade Policial, inexistindo relatos de agressão por parte dos agentes policiais. 



    Os exames de corpo de delito não apontaram lesão corporal de qualquer natureza (fls. 122, 124, 126 e 128). 



    O laudo pericial de constatação prévia foi devidamente encartado aos autos – positivo para tetrahidrocannabinol e cocaína (fls. 61/70). 



    A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva. 



    O Ministério Público postulou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa dos acusados, por sua vez, postulou a concessão de liberdade provisória. 



    Diante disso, passo à análise do auto de prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Da sua leitura vislumbro que foram observadas pela D. Autoridade Policial as cautelas dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, ausente qualquer hipótese que possa autorizar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Dos depoimentos colhidos e do auto de prisão não se constata, por ora, razão bastante para se alterar juridicamente o convencimento externado pela D. Autoridade Policial. 



    O condutor e primeira testemunha, policial militar JOSÉ CÍCERO DE MELO JUNIOR, declarou que: ‘o depoente é investigador de polícia chefe da DISE. Conforme investigações desenvolvidas por esta especializada, Guilherme Ricardo Nunes, vulgo Rabicó, conhecido dos meios policiais, principalmente por seu envolvimento com o tráfico de drogas, havia se associado a Mateus Muniz Rocha, vulgo Má e a Wanderson Helder Santos de Lima, vulgo Bê, para a prática do tráfico de drogas. As diligências indicavam que Guilherme distribuía drogas para os dois e fazendo negociações apenas através de aplicativo de troca de mensagens. Nesta manhã foi dado cumprimento a mandados de busca nos imóveis previamente identificados. O depoente esteve na residência de Wanderson Helder, o qual estava no imóvel, estando apenas seu irmão Wanderson Dener. Durante as buscas, no quarto utilizado pelos dois irmãos, foi encontrado sobre o guarda roupa uma balança, uma faca e dinheiro. No interior do mesmo guarda roupa foi localizada uma sacola plástica contendo expressiva quantidade de cocaína ainda em pedra, uma porção de cocaína, um ependorf contendo cocaína, dois ependorf’s vazios, enquanto que na gaveta do guarda roupa um pote plástico contendo maconha e um pote de vidro contendo maconha, além de munição. As diligências ainda resultaram na localização e prisão de Wanderson Helder Santos de Lima, o qual estava na casa de sua namorada, à Rua Dante Morcelli, 121-A. Em seu poder foi apreendida uma porção de maconha e R$ 40,00 em espécie. Ainda tomou conhecimento que na residência de Mateus Muniz foram apreendidas porções de maconha (bucha) e material para embalar a drogas, enquanto que na residência de Guilherme apreendida maconha em bucha também. Em que pese não ter fornecido a senha de seu celular, foi possível visualizar na tela de bloqueio um grupo composto por Má, Bê e Guilherme e ainda que quando soube que a polícia estava cumprindo busca em sua casa, Má tentou falar com Guilherme ao telefone, demonstrando assim o que as investigações já davam conta, ou seja, indivíduos associados para a prática do tráfico de drogas. Foi dada voz de prisão a Guilherme Ricardo Nunes, Wanderson Helder Santos de Lima, Mateus Muniz Rocha e Wanderson Dener Santos de Lima, sendo conduzidos a esta unidade policial, tendo seus direitos preservados.’ (fls. 5/6). 



    A testemunha Ronnie Dallacqua Alves (fls. 7) corroborara a versão do policial. 



    Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado Guilherme Ricardo Nunes afirma que: ‘Com relação aos fatos afirma que estava na sua casa quando foi surpreendido com a chegada de policiais civis, os quais anunciaram mandado de busca. Os policiais apreenderam um pote de vidro contendo porção de maconha (bucha) e haxixe. Admite a propriedade da droga apreendida em sua casa, afirmando ser para uso próprio, uma vez que é usuário deste tipo de drogas há muito tempo. Afirma ainda que não pratica o tráfico de drogas. Ao ser indagado, admite conhecer e ter amizade com Mateus, vulgo Má e Wanderson, vulgo Bê, entretanto, não tem conhecimento sobre o envolvimento dos mesmos com o tráfico de drogas. O interrogando não sabe informar por qual motivo Má telefonou para o interrogando quando a polícia estava na casa dele, mesmo porque não atendeu o telefonema. O interrogando já foi processado uma vez quando maior de idade e ainda uma quando menor idade, ambos por tráfico de drogas, nada mais devendo à Justiça. O interrogando tem uma pessoa jurídica em seu nome e trabalha com ferragens e alvenaria. Aduz que no local onde tinha a droga também tinha material para preparar a droga para uso (cuia e tesoura), o qual não foi apreendido. ‘ (fls. 9/10). 



    Por sua vez, o autuado WANDERSON DENER SANTOS DE LIMA declarou que: ‘Com relação aos fatos afirma que nesta manhã foi surpreendido com a chegada de policiais civis anunciando mandado de busca. Na oportunidade estava apenas o interrogando e sua avó uma vez que seu irmão Wanderson Helder estava na casa da namorada. Os policiais encontraram no guarda-roupa, no mesmo quarto em que estava o interrogando, bastante cocaína, maconha, balança e material para embalar a droga. Afirma que não tinha conhecimento da existência de drogas, uma vez que mora na rua Mandaguaris, 1600, uma kitnet e apenas estava pernoitando na casa de sua avó. A droga acredita que pertence toda a seu irmão, não sabendo dizer sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas. O interrogando nunca esteve preso e nem foi processado. Trabalha há seis anos no Yamauchi, com carteira assinada, nada devendo à Justiça. O interrogando faz uso de maconha e não pratica o tráfico de drogas. Finaliza informando que está sendo preso injustamente.’ (fls. 12/13).



    O autuado WANDERSON HELDER SANTOS DE LIMA disse que ‘Com relação aos fatos afirma que estava na casa de sua namorada quando foi surpreendido com a chegada de policiais civis, os quais lhe detiveram e ainda encontraram em seu poder uma porção de maconha e dinheiro. Ainda foi informado que foi dado cumprimento a mandado de busca em sua casa sendo apreendida expressiva quantidade de cocaína, maconha, balança e material para embalar a droga. Admite que toda esta droga lhe pertence e seu irmão não tinha conhecimento da existência da mesma. Aduz ainda que seu irmão está morando numa kitnet com a namorada dele e somente esta noite pernoitou na casa do interrogando. A droga apreendida estava guardando para outra pessoa, cujo nome não quer identificar. Afirma que não estava comercializando a droga, mas apenas mantendo em depósito, e recebia certa quantia, não querendo informar o valor que recebia. O interrogando nunca foi preso nem processado e apenas aceitou guardar a droga porque estava precisando de dinheiro para pagar a pensão de sua filha. O interrogando está arrependido. Atualmente está desempregado.’ (fls. 15/16). 



    Por fim, o autuado MATEUS MUNIZ ROCHA declarou que: “Com relação aos fatos aduz que nesta manhã foi informado que policiais civis deram cumprimento a mandado de busca na sua casa, cujas diligências foram acompanhadas por sua mãe. No local os policiais encontraram porção de maconha (bucha). Admite que a droga lhe pertence, entretanto, seria para uso próprio. Alega ainda que conhece Guilherme, vulgo Rabicó e Wanderson, vulgo Bê, entretanto, não tem qualquer vínculo com os mesmos relacionado ao tráfico de drogas. Aduz ainda que não pratica o tráfico de drogas. Admite ainda que assim que soube que a polícia estava em sua casa tentou telefonar para o Rabicó, mas não conseguiu falar. Na realidade queria conversar com Rabicó para que ele arrumasse um advogado. O interrogando já foi apreendido quando menor de idade, também por tráfico de drogas e nada mais deve à Justiça. O interrogando trabalha na lavoura. DADA PALAVRA AO DEFENSOR: gostaria de retificar no sentido de que na realidade telefonou para o Rabicó para saber se ele tinha número de telefone de algum advogado.’



    Consta do relatório investigativo da DISE de fls. 94/103, referente ao pedido de mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 1500354-09.2025.8.26.0637, que as diligencias indicam como alvo principal o investigado GUILHERME RICARDO NUNES, vulgo ‘Rabicó’, apontado como um dos principais distribuidores de entorpecentes na cidade de Tupã/SP, sendo apurado que o mesmo não realiza a venda direta de drogas em sua residência, limitando-se a coordenar a distribuição a terceiros, em especial para MATEUS MUNIZ ROCHA, vulgo ‘Má’ e WANDERSON HERLDER SANTOS DE LIMA, vulgo ‘Bê’. 



    Ainda, segundo o relatório, ‘Rabicó’ destina sua atenção apenas às vendas maiores, sendo aquelas com objetivo de abastecer traficantes de menores expressões. Às vendas diretas, no ‘varejo’, são indicadas por “Rabicó” para as tratativas com ‘MÁ’ através do whatsapp +55 14 99734-8242. 



    As informações ainda indicam que ‘Rabicó’ é auxiliado por ‘Bê’, que seria o responsável por ocultar os entorpecentes pertencentes a ‘Rabicó’; que ‘Bê’ não realiza o comércio em sua residência visando não despertar a atenção das forças policiais, tendo somente a função distribuir entorpecentes àqueles indicados por ‘Rabicó’. 



    É relatado, ainda, que ‘Rabicó’ possui uma obra em construção na Rua 02, 165, Vila Helena Amantini, a qual é visitada rotineiramente no período noturno pelo investigado, utilizando-se do veículo de placas BAL4F11, marca VW, modelo FOX 1.6 Prime, cor preta, ano 2011, fab. 2010, como ferramenta em sua jornada criminosa enquanto transporta entorpecentes dos esconderijos até seus pontos de vendas 



    Por fim, o relatório investigativo aduz que o único local conhecido como ‘biqueira’ é a residência do investigado ‘Má’; no entanto, a natureza do bairro conhecido como ‘as casinhas’, torna inviável a implantação de campanas fixas, incorrendo no risco de prejudicar as investigações ou expor a equipe policial. No entanto, durante diligências de reconhecimento foram observadas movimentação suspeita no local, como a presença de pessoas já investigadas pela prática do crime de Tráfico de Drogas. 



    Outrossim, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, segundo relatos dos policiais, foi possível visualizar na tela de bloqueio do celular de GUILHERME um grupo composto por Má, Bê e Guilherme, em que Má tentou falar com GUILHERME ao telefone, inferindo que os indivíduos estavam associados para a prática do tráfico de drogas. 



    A versão dos investigadores deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir, ainda mais porque encontram ressonância na confissão do indiciado Wanderson Helder, fortes são os indícios de que os autuados se dedicam à prática da traficância e à associação para o tráfico. 



    No que diz respeito ao autuado Guilherme Ricardo Nunes, inclusive, verifico que ele é egresso do sistema prisional, ostentando diversas condenações pretéritas pela prática de tráfico de drogas (fls. 129/131 e fls. 133/134). Pode-se afirmar, portanto, tratar-se de pessoa com intensa vinculação ao crime, no que sua permanência em liberdade é fonte constante de abalo à ordem pública. Desse modo, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. 



    No mais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o vínculo associativo entre os indiciados, também indicam a plausibilidade de que, em caso de eventual condenação, deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento dos autuados. 



    Não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo do crime e das drogas, encontraria facilmente condições propícias para prosseguirem na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor dos autuados. 



    Assim, pelo que se depreende dos autos, dos depoimentos dos investigadores de polícia da DISE e da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), fortes são os indícios de que os autuados WANDERSON HELDER SANTOS DE LIMA, GUILHERME RICARDO NUNES, WANDERSON DENER SANTOS DE LIMA E MATEUS MUNIZ ROCHA praticavam reiteradamente, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico neste município, a ensejar, desde agora, a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se eles, envoltos nestas acusações, permanecerem em liberdade. 



    Por todo o exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de WANDERSON HELDER SANTOS DE LIMA, GUILHERME RICARDO NUNES, WANDERSON DENER SANTOS DE LIMA e MATEUS MUNIZ ROCHA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, I, 312 e 313, incisos I e II todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 151-157, e-doc. 2).



    8. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2059383-98.2025.8.26.0000, assentou estar devidamente motivada a decisão de primeiro grau e confirmou a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva do paciente. Consta do voto condutor do acórdão:



    “[...] muito embora o impetrante afirme que o paciente não era investigado pelo delito de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, cumpre destacar que ele estava presente na mesma residência onde foram encontrados os entorpecentes que também pertenciam a seu irmão. 



    Assim, insta salientar que as ponderações tecidas pelo impetrante no sentido de que o paciente não tinha envolvimento nem conhecimento de que as drogas se encontravam no mesmo ambiente em que frequentava deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo MM. Juízo a quo, pois tais questões, afetas ao meritum causae do feito originário, refogem ao restrito âmbito de cognição do writ, imprestável para exames valorativos de prova. 



    O que se observa, neste momento, são indícios suficientes de autoria aptos a, pelo menos, embasarem a prisão preventiva do paciente. Portanto, presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti. 



    O segundo pressuposto da prisão cautelar – periculum libertatis – caracteriza-se pelas situações previstas na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, examinando-se as especificidades do caso concreto, verifica-se que os crimes praticados se revestem, de particular gravidade (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), apontando-se ainda a presença de 101 gramas de cocaína, 9 gramas de crack e 32 gramas de maconha acondicionados no guarda-roupa da residência onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, destacando-se, portanto, a variedade e a nocividade da droga apreendida - o que desautoriza a permanência do paciente em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública.



    Verificados, portanto, os requisitos ensejadores da custódia cautelar, bem como que sua aplicação se deu de maneira fundamentada e em consonância com os princípios norteadores, no âmbito do Processo Penal, das medidas cautelares de natureza processual – harmonizando-se, inclusive, como postulado da proporcionalidade –, não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença. 



    A esta altura, insta frisar que a presença de condições favoráveis, como alegado pela impetrante – ser primário, possuir bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito - por si só, não justifica a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e tampouco constitui afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, em especial quando o caso, como o em comento, indica ser a prisão cautelar necessária à manutenção da ordem pública.



    Também é necessário ressaltar que as demais ponderações tecidas pelo impetrante, no sentido de que o paciente, caso seja condenado, não viria a cumprir pena em regime fechado, deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo MM. Juízo a quo, pois tal questão, afeta ao meritum causae do feito originário, refoge ao restrito âmbito de cognição do writ, imprestável para exames valorativos de prova. Outrossim, no que concerne à suposta carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão não assiste ao impetrante. 



    Referida decisão explicitou a necessidade de decretação da custódia cautelar como forma de se garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta e nocividade da substância entorpecente, além das circunstâncias da prisão. (...)



    Por derradeiro, cabe salientar que, diante das especificidades do caso em exame (acima expostas), afigura-se inviável a substituição da segregação provisória do paciente por qualquer das medidas cautelares pessoais inscritas nos artigos 319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal. 



    Diante o exposto, inexistindo qualquer constrangimento ilegal contra o paciente a ser sanado pelo remédio heroico, denega-se a ordem” (fls. 7-13, e-doc. 5).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.298/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso interposto pela defesa, concluiu que a prisão preventiva do paciente “encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, a confissão de um dos corréus e a suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes” (fl. 1, e-doc. 7). 



    10. Com base nesse histórico processual, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois as decisões das instâncias antecedentes pelas quais decretada e, na sequência, mantida a prisão preventiva estão fundamentadas em circunstâncias reveladoras de gravidade concreta, suficientes para indicar que a ordem pública estaria vulnerada com a colocação do paciente em liberdade. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é firme no sentido de admitir a gravidade concreta dos fatos como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603 - AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2022).



    11. No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade dos entorpecentes são critérios tidos como legítimos pela jurisprudência deste Supremo Tribunal para aferir a gravidade concreta apta a fundamentar a prisão preventiva. Confira-se, por exemplo, a ementa seguinte: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022. (...) 10. Agravo interno desprov